Tribunal: TJES
Processo: 5003411-59.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003411-59.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIELA BARROS DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ARMAMENTO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, MUNIÇÕES E APETRECHOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONTEXTO FÁTICO INCOMPATÍVEL COM A MEDIDA. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor da paciente contra decisão que manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 5005871-35.2025.8.08.0006, em que responde, em tese, pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa requereu a substituição da custódia por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, e art. 318-A do CPP, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos; (ii) saber se a condição de mãe de criança menor de 12 anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar; e (iii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, calcada na garantia da ordem pública, com base em dados concretos extraídos dos autos.
5. Conforme auto de apreensão e informações da autoridade coatora, a paciente foi flagrada, em concurso com corréu, na posse de duas pistolas calibre 9mm e .380, ambas com numeração suprimida, além de 212 munições de diversos calibres e carregadores.
6. A apreensão de balança de precisão e materiais para embalagem reforça, em tese, a vinculação da conduta à logística de criminalidade organizada e a conflitos entre facções, evidenciando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.
7. Embora alegada primariedade, consta histórico de sete procedimentos infracionais perante a Vara da Infância e Juventude, em sua maioria por atos análogos ao tráfico de drogas, circunstância que corrobora o periculum libertatis.
8. A prisão domiciliar não se mostra cabível, pois o ambiente residencial em que vivia a criança foi utilizado, em tese, para armazenamento de armas e munições, o que afasta a conclusão de imprescindibilidade materna para proteção integral da menor.
9. Diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes.
10. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº: 5003411-59.2026.8.08.0000

PACIENTE: DANIELA BARROS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Eugênio Queiroz Macedo em favor de
DANIELA BARROS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu/ES.

O presente
writ
insurge-se contra a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da Ação Penal nº 5005871-35.2025.8.08.0006, na qual é processada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, V, do CPP) ou a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (ID 18547713).

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 18696413).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado pelo 8º Procurador de Justiça Especial, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Pois bem.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação idônea, verifico que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não padece de qualquer vício.

A segregação cautelar foi devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, respaldada em elementos fáticos concretos extraídos dos autos originários.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora e do Auto de Apreensão, a paciente foi flagrada, em concurso com corréu, na posse de expressivo arsenal bélico, composto por duas pistolas calibres 9mm e .380, com numeração suprimida, além de 212 munições de diversos calibres e carregadores.

Soma-se também, ao fato da apreensão de balança de precisão e materiais para embalagem, evidenciando, em tese, atuação logística vinculada à criminalidade organizada e a conflitos armados entre facções rivais na localidade de Vila do Riacho.

Sendo assim, a apreensão de armamento pesado com numeração suprimida denota periculosidade concreta que ultrapassa a mera gravidade abstrata do tipo penal, justificando a imposição da medida extrema para interromper a atuação delitiva.

Ademais, embora a defesa alegue primariedade, a certidão de antecedentes juntada ao processo de origem (ID 80137008) aponta que a paciente possui histórico de 07 (sete) procedimentos infracionais perante a Vara da Infância e Juventude, a maioria por atos análogos ao tráfico de drogas.

Tais fatos demonstram inclinação precoce à prática delituosa e reforçam o risco real de reiteração criminosa, consubstanciando o
periculum libertatis
.

No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ancorado no fato de a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos moldes do art. 318, inciso V, e art. 318-A do Código de Processo Penal, a pretensão não merece acolhimento.

Explico.

Conforme delineado pelo juízo de origem, o próprio ambiente residencial em que a menor vivia foi utilizado para o armazenamento de armas de grosso calibre e vasta munição.

Essa circunstância evidencia a exposição direta da criança a um contexto de acentuado risco, inserido em dinâmica vinculada à organização criminosa e a confrontos entre facções.

Assim, o armazenamento de material bélico no lar descaracteriza a imprescindibilidade materna para fins de proteção integral do infante, revelando que o recolhimento domiciliar seria incompatível com a garantia da ordem pública e com a preservação de um ambiente saudável ao desenvolvimento da criança.

Por fim, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se, por ora, insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública.

Registre-se, outrossim, que a mera existência de eventuais condições pessoais favoráveis não possui o condão de, por si só, garantir a revogação da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Eis o entendimento:

“
A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a decretação da prisão preventiva quando presentes os elementos do periculum libertatis, como a gravidade concreta do crime e a possível fuga do distrito da culpa, dada a nacionalidade paraguaia do paciente. (STJ - RHC: 204560 PR 2024/0354312-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM
pleiteada, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.